Tribunal: STF
Processo: Rcl 82108
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SALÁRIO-MATERNIDADE. FALTA DE PROVA MATERIAL DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.554. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E O PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada em 16.7.2025, por Marcela da Silva, contra o seguinte acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, no Processo n. 0019611-89.2023.4.05.8201, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.110:



    “PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADO ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Trata-se de Recurso Ordinário pelo qual se pretende a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de salário-maternidade. A parte autora recorre, alegando que comprovou a sua qualidade segurada especial em face do nascimento de seu(sua) filho(a) (em 10/02/2020), tendo apresentado os documentos necessários no procedimento administrativo (DER: 31/08/2023). Subsidiariamente, requer a extinção do feito sem resolução de mérito, ante a insuficiência de provas. 2. A demonstração do labor em regime de economia familiar se faz mediante início de prova material, corroborada por outros meios de prova, notadamente, a testemunhal. 3. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o STF recentemente entendeu que ‘viola o princípio da isonomia a imposição de carência para a concessão do salário-maternidade, tendo em vista que (i) revela presunção, pelo legislador previdenciário, de má-fé das trabalhadoras autônomas; (ii) é devido às contribuintes individuais o mesmo tratamento dispensado às seguradas empregadas, em homenagem ao direito da mulher de acessar o mercado de trabalho, e observado, ainda, o direito da criança de ser cuidada, nos primeiros meses de vida, pela mãe; e (iii) há um dever constitucional de proteção à maternidade e à criança, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988, como sublinhou o Supremo no julgamento da ADI 1.946’. (STF - ADI: 2111 DF, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024). 4. Extrai-se da sentença proferida nos autos: ‘Fixadas tais premissas, verifica-se, no caso concreto, que o conjunto probatório existente nos autos não se mostra suficiente para confirmar o exercício de atividade rural da parte autora pelo período equivalente ao de carência necessário à concessão do salário-maternidade postulado. Registre-se que a ausência de vínculos urbanos no CNIS da autora (id. n. 32662986, fl. 03), por si só, não comprova o labor rural contínuo para a concessão do benefício. Outrossim, a Autodeclaração de Segurado Especial Rural (id. n. 32662982, fls. 6 a 11) possui valor probatório relativo, eis que tal qualificação não está amparada em qualquer prova real ou vestígio material de prova (afirmação meramente declaratória). Para comprovar a qualidade de segurado especial, a autora juntou alguns documentos sob titularidade de seus genitores, prática que pode ser admitida, uma vez que a autora integrava o núcleo familiar de seus pais durante o período de carência, só se desvinculando daquela unidade familiar em 01/04/2022, após o fato gerador, assim como demonstra o CADÚnico (id. n. 29208018, fl. 5). Neste sentido, a requerente trouxe aos autos as Fichas de Associação no STR de seus genitores (id. n. 29208018, fls. 17 a 20; id. n. 29208018, fls. 23, 24 e 25), com registros que perfazem os anos de 2012 a 2021 (no caso de seu genitor) e de 2017 a 2023 (no caso de sua genitora). Contudo, ressalte-se que tais documentos possuem natureza meramente declaratória, tendo em vista que não se pode precisar a data em que os registros foram efetuados, além disso, não há elementos suficientes nestes autos que possam amparar as informações ali declinadas. Quanto à ficha de cadastramento no Programa Emergencial de Frentes Produtivas (id. n. 29208018, fl. 20), emitida em 07/1998, tem-se que, por se tratar de elemento constituído em um período muito distante ao fato gerador, não pode, isoladamente, ensejar o benefício pleiteado. Por fim, também foi anexado um Contrato de Comodato (id. n. 29208018, fl. 07), emitido em 10/04/2019, com firma reconhecida em 27/08/2020, após o nascimento da criança, fato que inviabiliza a admissão desse elemento como meio de prova. Desse modo, não tendo sido apresentado início de prova material do período declarado de atividade rural, e não podendo a falta dessa prova ser suprida pela prova testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/91), impõe-se a improcedência da pretensão deduzida, independente da realização de audiência de instrução, em consonância com o entendimento firmado pela egrégia Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba.’ 5. No caso em análise, milita em desfavor do pleito autoral o fato de a promovente ter demorada mais de 3 anos para formular o requerimento administrativo, o que, somado à fragilidade documental, leva à improcedência do pedido. 6. Assim, constata-se que a sentença examinou a causa sob fundamentos legais e fáticos suficientes à solução da lide, desse modo, não há nada a acrescentar às razões de decidir expostas na sentença recorrida, às quais adere esta Turma Recursal. 7. Quanto ao pedido subsidiário, entende-se que a ausência de provas dos fatos que fundamentam o direito alegado acarreta a improcedência da pretensão almejada, não a extinção do processo sem julgamento do mérito, porquanto, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito" (e-doc. 11, grifos nossos).



    A reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. Não consta interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante alega que, na origem, “propôs ação especial contra a Autarquia Previdenciária objetivando a concessão do benefício de salário-maternidade (NB 205.444.808-1 - DER em 31/08/2023), indeferido sob o motivo de que não restou comprovada a filiação como segurada especial quando do nascimento da sua filha (Maria Heloisa da Silva Costa), ocorrido em 10/02/2020” (fl. 2). 



    Sustenta que “a ratio decidendi adotada pelo Juízo de primeiro grau, que foi reafirmada pela Egrégia Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, se sustenta na necessidade de comprovação do período legal de carência para a concessão do benefício de salário-maternidade, razão pela qual tais decisões se encontram em afronta direta quanto aos efeitos e eficácia de decisão firmada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Corte Suprema na ADI 2110” (fl. 4).



    Requer a gratuidade de justiça.



    Pede seja a presente reclamação julgada “procedente para cassar definitivamente as decisões judiciais das instâncias ordinárias que se encontram em completa contrariedade com o entendimento firmado na ADI 2110” (fl. 7).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.110.



    5. Em 21.3.2024, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.110, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável”. A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. 1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes. 2. A alegação de inconstitucionalidade formal por descumprimento do disposto no art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal (não retorno do projeto de lei para a Casa iniciadora, após mudanças implementadas na Casa revisora), para ser conhecida, deve vir acompanhada de demonstração analítica das alterações de redação ocorridas. 3. A exigência legal de carência para a percepção do benefício de salário-maternidade pelas seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais (caso contribuam e requeiram benefício maior que o valor mínimo) foi reformulada, desde a propositura das ações diretas em julgamento, pela Medida Provisória n. 871/2019 e pela Lei n. 13.846/2019, remanescendo, porém, o período mínimo de 10 (dez) meses para a concessão do benefício. 4. Viola o princípio da isonomia a imposição de carência para a concessão do salário-maternidade, tendo em vista que (i) revela presunção, pelo legislador previdenciário, de má-fé das trabalhadoras autônomas; (ii) é devido às contribuintes individuais o mesmo tratamento dispensado às seguradas empregadas, em homenagem ao direito da mulher de acessar o mercado de trabalho, e observado, ainda, o direito da criança de ser cuidada, nos primeiros meses de vida, pela mãe; e (iii) há um dever constitucional de proteção à maternidade e à criança, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988, como sublinhou o Supremo no julgamento da ADI 1.946. 5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário. 6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. 7. A Lei n. 8.213/1991, no art. 67, consideradas tanto a redação original como a versão modificada pela Lei n. 9.876/1999, instituiu forma indireta de fiscalização de deveres dos pais para com os filhos menores: o de vaciná-los e o de matriculá-los em escola e acompanhar a frequência escolar, o que se incluía naquilo que o art. 384 do Código Civil de 1916, então vigente, chamava de ‘pátrio poder’. Esses deveres paternos colaboram para a concretização de dois importantes direitos constitucionalmente assegurados às crianças: o direito à saúde e o direito à educação (CF, art. 227, caput). 8. Com a edição da EC n. 20/1998, deixou de ser necessária lei complementar para instituir contribuição sobre valores pagos a autônomos, administradores e avulsos. A Lei Complementar n. 84/1996 perdeu, assim, o status de lei complementar, de modo que poderia ser revogada por lei ordinária, como de fato foi pela Lei n. 9.876/1999. 9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados” (DJe 24.5.2024, grifos nossos).



    6. A autoridade reclamada decidiu nos seguintes termos:



    “Desse modo, não tendo sido apresentado início de prova material do período declarado de atividade rural, e não podendo a falta dessa prova ser suprida pela prova testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/91), impõe-se a improcedência da pretensão deduzida” (fl. 3, e-doc. 11, grifos nossos).



    A autoridade reclamada manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de salário-maternidade por falta de prova material da qualidade de segurada especial. 



    Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.110. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser cabível reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III – O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade reclamada, com necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. RESGUARDADO O CUMPRIMENTO DA PENA PELO PACIENTE EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. 1. É incontroverso nos autos que não há prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07, o que impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 2. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório revela que a pretensão dos autos demanda o reexame de fatos e provas, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 60.756-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE” (Rcl n. 56.703-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Nesse sentido, em casos semelhantes, em que é beneficiário o Município de São Miguel: 



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria de Fátima Torres de Lima em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Processo 0800184-81.2024.8.20.5131), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 5.554, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



      Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



      ‘Ingressou o Reclamante com ação ordinária de cobrança c/c com obrigação de fazer em face do Município de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, apontando que exerce o cargo de agente comunitário de saúde e em omissão ilegal o Município não reconhece todo o período de tempo de serviço para fins de adicional de tempo de serviço em conformidade com regime jurídico estatutário.



      Argumentado que os cargos de agente comunitário de saúde e agentes comunitários de saúde foram incorporados ao regime jurídico único dos servidores públicos a partir da edição da Lei Municipal nº 029, de 10 de dezembro de 2014, transformando-os em cargos efetivos e validando as contratações que haviam sido realizadas anteriormente, através de processo seletivo simplificado, nos termos da Emenda Constitucional 51/2006’.



    (...) Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.,



    (...) Assinalo que no julgamento da ADI 5.554, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, esta SUPREMA CORTE reconheceu a constitucionalidade do art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; do art. 4º, parágrafo único; do art. 5º, caput e parágrafo único, e, ainda, do art. 6º, todos da Lei 13.026/2014, assentando o entendimento de que a EC 51/2006 estabeleceu uma exceção à regra do concurso público, vindo a permitir a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, além de ter atribuído ao legislador ordinário a função de definir o regime jurídico aplicável a esses profissionais.



    É distinto, portanto, do caso concreto, que trata de discussão acerca da possibilidade de se realizar o cômputo de tempo de serviço atinente a período anterior à edição da Lei Ordinária Municipal 029, de 10 de dezembro de 2014, por meio da qual os cargos públicos de Agente de Combate às Endemias e de Agentes Comunitários de Saúde passaram a ser submetidos às disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de São Miguel/RN, e, por conseguinte, quanto a eventual direito da Reclamante de receber valores retroativos a título de adicional por tempo de serviço (‘quinquênio’), benefício próprio do regime estatutário.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



      Nesse mesmo sentido, apreciando situação análoga que também envolve o Município de São Miguel/RN, o Min. DIAS TOFFOLI, nos autos da RCL 73.439, DJe de 02/12/2024, bem destacou que ‘não obstante o julgado na ADI nº 5.554 oriente que [a] EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público [para ingresso no cargo público]’, do julgado paradigma não se extrai a conclusão de que a EC nº 51/06 constitua fundamento jurídico para ampliar a opção legítima feita pelo legislador ordinário, de modo a compreender o período anterior à sua edição para fins de aquisição de benefício próprio do regime estatutário.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos originários, providência inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE.



    (...) Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



      Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 75.234, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 23.1.2025, grifos nossos).



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Bartolomeu Chaves contra decisão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, proferida nos autos do Processo nº 0800161-38.2024.8.20.5131, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.554. José Bartolomeu Chaves diz que ajuizou o Processo nº 0800161-38.2024.8.20.5131 com o objetivo de que todo o período [que atuou como agente comunitário de saúde seja computado] para fins de adicional de tempo de serviço, tendo em vista a transformação do emprego em cargo público efetivo por meio da Lei Municipal nº 29/14, validando as contratações que haviam sido realizadas anteriormente, através de processo seletivo simplificado, nos termos da Emenda Constitucional 51/2006. (...) Dessa perspectiva, entendo que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório quanto a participação ou não de José Bartolomeu Chaves a processo seletivo público para ingresso no Cargo de de Agente Comunitário de Saúde, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar” (Rcl n. 73.439, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.12.2024).



    8. A reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.684-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica c